Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705321-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA PEREIRA DA SILVA MACEDO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (id 57129603) da decisão de id 56109620 que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste agravo. Alega, em síntese, que o recurso versa sobre a própria gratuidade de justiça, de modo que o preparo é dispensado, sob pena de cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. A decisão de id 56109620 funda-se na modicidade do valor do preparo, quanto no CPC 101, que possui a seguinte redação: (...). Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (...). Vê-se, portanto, que a dispensa do preparo perdura até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Os fundamentos da decisão precedente sequer foram impugnados pela agravante. Concedo, portanto, à agravante, o derradeiro prazo de cinco dias para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do CPC 101. Intimem-se. Brasília/DF, 25/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator